Tribunal: TJSP
Processo: 1500517-45.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Absolvição por fragilidade probatória quanto à materialidade do delito – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, suficientemente demonstrada a materialidade do crime – Redução das penas impostas, com fixação da base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Absolvição por fragilidade probatória quanto à materialidade do delito – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida, suficientemente demonstrada a materialidade do crime – Redução das penas impostas, com fixação da base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 em seu patamar máximo, bem como fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena reclusiva - Descabimento – Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos, salientada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de evidenciada a dedicação do acusado à atividade criminosa - Regime fechado necessário e adequado diante das circunstâncias do caso concreto, inviável a substituição pretendida – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500517-45.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MAURÍCIO
SOLON MOTA JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
2
Voto no 42.080 - Guarujá
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no. 1500517-45.2018.8.26.0536
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): Maurício Solon Mota Júnior
Apdo(s): Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Absolvição por fragilidade probatória quanto à materialidade
do delito
Impossibilidade
Provas hábeis a ensejar a
condenação, nos termos em que proferida, suficientemente
demonstrada a materialidade do crime Redução das penas
impostas, com fixação da base no mínimo legal, aplicação do
redutor previsto no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 em seu
patamar máximo, bem como fixação de regime prisional mais
brando e substituição da pena reclusiva - Descabimento
Penas e regime bem dosados e fundamentados, não
comportando reparos, salientada a presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, além de evidenciada a dedicação do
acusado à atividade criminosa - Regime fechado necessário e
adequado diante das circunstâncias do caso concreto, inviável
a substituição pretendida Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por Maurício Solon Mota Júnior contra a r. decisão de fls. 255/261, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo
legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Negado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
3
apelo em liberdade.
Não concordando com a r. sentença
prolatada, recorre a r. defesa, com razões de Apelação às fls. 288/298, nas
quais requer a absolvição por fragilidade de provas no tocante à
materialidade do delito. Subsidiariamente, pugna seja a pena-base dosada
no mínimo legal, bem como aplicado o redutor previsto no art. 33, §4o da
Lei no 11.343/06, em seu patamar máximo. Ainda, requer a fixação de
regime aberto para início de cumprimento da reprimenda e substituição da
pena privativa de liberdade por medidas alternativas.

Recurso regularmente processado e
contrariado (fls. 302/318), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 332/348, pelo não provimento do apelo interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de
fevereiro de 2018, por volta das 09h30min, na Rua Paulo Augustinho, área
rural, Grarujá SP, MAURÍCIO SOLON MOTA JUNIOR trazia consigo,
guardava e vendeu, para fins de entrega a consumo de terceiros, 75 (setenta
e cinco) porções de maconha, pesando aproximadamente 243g (duzentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
4
quarenta e três gramas); 07 (sete) tablete de maconha, pesando
aproximadamente 236g; 50 (cinquenta) pedras de crack, pesando
aproximadamente 40g; 60 (sessenta e nove) pinos de cocaína, pesando
aproximadamente 159g; 03 (três) frascos de lança perfume, pesando
aproximadamente (125g/ 25 (vinte e cinco) comprimidos de ecstasy,
pesando aproximadamente 17g; e 54 (cinquenta e quatro) unidades de
LCD, pesando aproximadamente 10g, drogas que determinam dependência
física e psíquica fazendo-o, porém, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, policiais militares
estavam realizando operação pelo local dos fatos, conhecido ponto de
tráfico de drogas denominado “Biqueira da Alemanha”, ocasião em que
avistaram, em atitude suspeita, Maurício portando sacola nas mãos e
entregando um objeto para uma moça, identificada como Mônica.
Ato contínuo, os policiais realizaram a
abordagem de Mauricio e, submetido a revista pessoal, em suas vestes
nada de ilícito foi encontrado, porém, no interior da sacola que ele
carregava, os policiais localizaram as drogas acima descritas, além de um
rádio de comunicação portátil, a importância de R$188,55 (cento e oitenta
e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em dinheiro e um aparelho
celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
5
Segue relatando a denúncia que, nas
mãos de Mônica, foi localizada um porção de crack. Indagada sobre a
droga, Mônica, afirmou que acabara de adquirir de Maurício mediante o
pagamento da quantia de R$5,00 (cinco reais) em dinheiro.
Relata
por
fim
a
exordial
que,
questionado sobre as drogas, Mauricio confirmou que estava realizando
comércio delas no local dos fatos, sendo então preso em flagrante delito.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
restou
amplamente demonstrada ao longo da persecução penal, especialmente
pelo auto de prisão em flagrante à fls. 01, boletim de ocorrência às fls.
02/07, autos de exibição e apreensão à fls. 10 e 14/15, autos de constatação
preliminar (fls. 20/21 e 24); relatório policial de fls. 85/86; laudo pericial
de exame químico toxicológico (fls. 105/106 e 221/226); laudo pericial de
exame de peça rádio transmissor e aparelho celular (fls. 181/182); assim
como pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
6
Nesse aspecto, em atenção à alegação
defensiva atinente a suposta divergência entre o peso das drogas
apresentado no laudo de constatação e aquele apontado no laudo
definitivo, cabe observar os dizeres da acusação, abraçados pela r. sentença
condenatória e encampados pela d. Procuradoria Geral em seu parecer, às
fls. 335/336:
“Analisando-se detidamente os autos,
verifica-se que, após a apreensão das drogas pela polícia, elas foram
lacradas (lacres no 3837360, 3837362, 2037730, 2864302, 3836925,
2037729 e 2037732 fls. 14/15) e enviada ao IC. Após o recebimento das
drogas no IC, que estavam com os lacres no 2864302, 3836925, 2037729 e
2037732, os peritos examinaram os entorpecentes, elaboraram o laudo
pericial e os lacraram novamente, desta vez utilizaram o lacre no 0599665.
Nesse sentido é o teor do laudo pericial de fls. 105/106.
O mesmo procedimento ocorreu com as
substâncias embaladas sob os lacres no 3837360, 3837362 e 2037730,
sendo certo que, após a análise do material e elaboração do respectivo
laudo, parte do entorpecente foi encaminhado ao ICCEAP-Entorpecentes,
sob o lacre no 531924, e o restante foi confinado sob o lacre no 0599645,
como se verifica nos laudos de fls. 221/226.
Portanto, fica evidente a materialidade
do delito de drogas, bem como que não houve quebra da cadeia de
custódia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
7
Ademais, há menção dos lacres no auto
de exibição e apreensão (fls. 14/15) e nos laudos periciais (fls. 105/106 e
221/226), o que confirma a identidade do entorpecente apreendido com o
periciado, além de todos os demais dados e características das drogas
apreendidas coincidirem no auto de exibição e apreensão e no laudo
pericial confeccionado.
Em relação à alegação de discrepância
entre o peso das drogas mencionado no auto de exibição e apreensão e
aquele atestado nos laudos, verifica-se que o primeiro se refere ao peso
bruto do entorpecente, incluindo as embalagens, ao passo que o segundo
se refere ao peso líquido das drogas.
Assim, somente seria possível macular
as perícias realizadas caso o apelante trouxesse aos autos elementos
robustos e concretos de ocorrência de alguma irregularidade, o que não
foi feito. As simples conjecturas lançadas não têm o condão de invalidar a
realização da perícia oficial”.
De fato, ao que se observa, as perícias
em questão, a par das demais provas acima mencionadas, se mostraram
aptas a demonstrar a materialidade da infração em apreço, conforme
cuidadosamente ponderou o d. magistrado de primeiro grau, não havendo
falar-se em ausência de prova da materialidade delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
8
No que tange à autoria criminosa, em
sede policial o acusado confessou a prática da traficância, alegando: “Que
teve uma passagem aos 12 anos por prática de furto; que usava
esporadicamente maconha; que com relação aos fatos aqui tratados, hoje,
por volta das 09:00 horas, encontrava-se na "biqueira" da rua sete,
vendendo drogas, desde as sete horas da manhã; que ao redor encontravam-
se outras pessoas; que chegou na biqueira com quarenta pinos de cocaína e
vinte porções de maconha; que o pino de cocaína custava dez reais e a
porção da maconha cinco reais; que chegou a vender menos de cinquenta
reais de drogas; que foi surpreendido pela Policia Militar, que contava com
um grande efetivo, vindo pelo acesso do morro da Vila Zilda; que o
interrogando encontrava-se sentado, sendo que a droga que vendia, ao seu
lado, no chão; que não teve tempo e espaço para fugir, ficando na mesma
posição em que foi surpreendido; que o interrogando tinha no seu bolso, da
sua bermuda, a quantia de cento e cinquenta reais, e o dinheiro da venda
estava dentro da sacola onde guardava as drogas; que também carregava
consigo o seu aparelho celular da marca samsung; que foi revistado e
algemado, admitindo para os Policiais Militares que aquela droga
encontrada estava sendo vendida; que as pessoas que estavam próximas,
são todos usuários de droga, também foram revistados; que uma dessas
pessoas, uma mulher (desconhecida do interrogando), foi encontrada uma
pedra de Crack com ela; que depois de alguns minutos, um dos Policiais
apareceu com uma sacola plástica de cor azul ; que todos foram
conduzidos ate esta Delegacia, ocasião em que o interrogando viu o que
tinha nessa sacola plástica azul: lança perfume, pedras de crack, balinha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
9
ecstasy, maconha etc; que essa droga que estava nessa sacola plástica azul
não pertence ao interrogando, somente as que mencionou acima; que
vende drogas há cerca de dois anos, sempre nesse local onde foi detido”
(fls. 22).
Em juízo, o réu novamente confessou a
prática do delito, negando, porém, que todo o entorpecente apreendido lhe
pertencesse, tampouco o rádio comunicador. Afirmou que levava consigo
porções de maconha, cocaína e crack, prontas para comércio, além de
telefone celular e quantia em dinheiro. Desta feita, admitiu que havia
vendido uma pedra de crack para a testemunha Mônica, alegando que
estava comercializando entorpecentes há cerca de duas semanas. Disse,
entretanto, que a sacola que tinha consigo era de cor verde e que os
milicianos também lhe apresentaram uma sacola azul, que não lhe
pertencia. Afirmou que não conhecia os policiais que o abordaram e
desconhece motivo pelo qual poderiam querer eventualmente imputar-lhe a
propriedade de maior quantidade de drogas que aquelas que o interrogado
já trazia para fins de tráfico.
Mas não é só.
A testemunha de defesa Maria Inês
nada pode esclarecer sobre os fatos, posto que não os presenciou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
10
A testemunha Maria Lucila, por seu
turno, afirmou ter visto que o acusado estava mesmo em posse de uma
sacola verde e que os policiais depois teriam chegado com uma sacola
azul, cujo conteúdo desconhece. Entretanto, asseverou ser amiga da mãe
do acusado, sendo que suas falas devem ser analisadas com reservas, ante
o nítido intuito de beneficiar o réu.
As testemunhas policiais ouvidas em
juízo, em contrapartida, são firmes e uníssonas em apontar a
responsabilidade do réu pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes
como se sucederam as diligências que culminaram com sua prisão. Suas
narrativas, importa dizer, se apresentam em total conformidade com o
quanto relatado pela exordial acusatória.
Explicaram os milicianos, em suma,
que durante patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de
venda de drogas, avistaram o acusado em uma "biqueira", com uma sacola
na mão, entregando algo a uma moça. Disseram que próximo ao réu havia
um grupo de pessoas, que também foram abordadas e, na sacola que
Maurício levava encontraram porções de diversos tipos de entorpecentes.
Informaram ainda que em poder da citada moça, identificada como
Mônica, foi apreendida uma pedra de crack, que teria adquirido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
11
acusado. Contaram que o Maurício admitiu a traficância e os demais
indivíduos relataram que haviam acabado de consumir entorpecentes
adquiridos com ele. Acrescentaram, ademais, que também foram
localizados com o réu um rádio comunicador e quantia em dinheiro.
Vale destacar que os três policiais que
participaram da abordagem (Lenildo, Fabiano e Ailton), salientaram em
juízo que todos os entorpecentes encontrados (dentre maconha, crack,
cocaína, ecstasy e LSD), estavam acondicionados em uma mesma sacola, a
única apreendida com o réu.
Vale dizer que as declarações judiciais
das testemunhas de acusação, supra ilustradas, apontam para o mesmo
sentido daquelas por elas oferecidas anteriormente, em fase extrajudicial,
no calor dos acontecimentos, além do que, são harmônicas e coerentes
entre si e com as demais provas colhidas, salientada a apreensão e perícia
dos entorpecentes mencionados.
Aliás, em sede policial, a testemunha
Mônica afirmou: “Nesta data, por 09:00 horas, a depoente encontrava-se
no local denominado Vila Zilda, numa rua que não sabe o nome, próximo
da Rua Heleno Correia de Lima, onde foi comprar uma pedra de Crack
para o seu consumo próprio. Que comprou a pedra com o MAURÍCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
12
pagando a importância de R$5,00. Ai chegou os Policiais Militares e
detiveram todos que ali estavam. O Policial Militar pegou a pedra que
tinha comprado de MAURÍCIO na mão da depoente. A depoente viu
quando os Policiais Militares apreenderam vários entorpecentes numa
sacola. Aquela sacola esta em poder do Maurício e ele jogou quando
chegou a Polícia. A depoente nunca foi processada anteriormente. Tinha
algumas pessoas fumando maconha naquele local e todos foram
conduzidos para esta Delegacia” (fls. 32 grifo nosso).
Consigno não vislumbrar qualquer
indício de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o réu e, não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
13
Corte o entendimento de que são válidos
os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário contraditório e corroborados
pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito”
(AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP
Rel.
Min.
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos
de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes” (STJ Rel.
Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
14
223086/SP DJe 02/12/2013).
Ao que se observa, o conjunto
probatório coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para
incriminar o réu, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Ora, surpreendido o réu em conhecido
ponto de tráfico e em atos típicos da traficância (demonstrada inclusive a
venda a usuários no local), tendo em seu poder relevante quantidade e
variedade de entorpecentes - individualmente embalados, prontos para
venda -, além de dinheiro, telefone celular e rádio comunicador, evidente
que sua conduta se subsome ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei
de drogas, não havendo que se cogitar na pretendida absolvição do delito.
A condenação proferida, portanto, era
mesmo medida de rigor.
Quanto às penas aplicadas, tampouco
comportam reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
15
Vale dizer que, na primeira etapa da
dosimetria, a pena-base do réu restou fundamentadamente fixada pouco
acima do mínimo legal, notadamente em função da natureza e quantidade
das substâncias apreendidas, destacada a presença de crack e cocaína,
drogas dentre as piores espécies que existem, além de drogas sintéticas,
revelando maior reprovabilidade da conduta do agente, exatamente
conforme prevê o art. 42 da Lei de Drogas. De fato, as peculiaridades
fogem à normalidade e são desfavoráveis ao acusado, demandando a
manutenção da elevação no índice operado, objetivando melhor atender
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na segunda etapa da dosimetria foram
reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, de modo que a
pena foi devolvida ao mínimo legal, não podendo ser reduzida aquém
desse patamar em respeito ao teor da Súmula 231 do STJ.
E, na derradeira etapa, nenhuma
modificação foi realizada, diante da ausência de elementos modificadores,
mantida a pena em definitivo tal como acima considerada.
No mais, cabe indicar que, na última
etapa, não era mesmo o caso de aplicação da causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, especialmente considerando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
16
circunstâncias do delito no qual, além da grande quantidade e forma do
embalo das drogas, o acusado, que sequer comprovou formalmente o
exercício de atividade lícita, possuía expressiva variedade de drogas, assim
como celular, radio comunicador e valor em dinheiro, tudo a denotar seu
forte envolvimento com a atividade criminosa, que praticava em conhecido
ponto de tráfico.
É de se acrescentar que interrogado
quando e sua prisão, o acusado informou praticar a traficância naquele
mesmo local há cerca de dois anos, evidenciando que adotara a mercancia
espúria como meio de vida, restando assim impossível a incidência do
redutor em comento, conforme prevê expressamente o dispositivo em
questão.
Não se pode olvidar, visa a lei, dentre
outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que
acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e
natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir
apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação,
punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam
maior risco à sociedade, pelas razões inversas.
De certo que ao “marinheiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
17
primeira viagem”, não seria confiada tamanha quantidade e variedade de
drogas, que, ademais, para serem comercializadas, também dependeriam
de certa dedicação e empenho por parte do acusado, atingindo considerável
número de usuários.
Assim, as particularidades do caso em
análise, mencionadas acima, demonstram claramente que o réu estava a
dedicar-se à atividade criminosa, não lhe sendo autorizada, portanto, a
pretendida diminuição da reprimenda, sob pena de afastar-se o julgador do
verdadeiro escopo legal.
Por fim, é de ser dito que o regime
prisional fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se como o mais
adequado à situação 'in concreto', necessário à conscientização da ilicitude
e único apto a prevenir a reincidência, haja vista que, a par do quantum da
pena imposta, trata-se de delito extremamente grave, que não raro serve
como porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando
indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar
especial cautela ao caso, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão
de impunidade.
E, friso, tal entendimento não se baseia
em mero exame da gravidade abstrata do delito, mas em uma análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
18
cuidadosa do caso específico, em que foram apreendidas com o réu, além
de celular, rádio comunicador e dinheiro, não menos que: 75 porções de
maconha, pesando aproximadamente 243g; 07 tabletes de maconha,
pesando aproximadamente 236g; 50 pedras de crack, pesando
aproximadamente 40g; 60 pinos de cocaína, pesando aproximadamente
159g; 03 frascos de lança perfume, pesando aproximadamente (125g); 25
comprimidos de ecstasy, pesando aproximadamente 17g; e 54 unidades de
LCD, pesando aproximadamente 10g
entorpecentes que, segundo
informou, comercializava há relevante período de tempo, em conhecido
ponto de venda de drogas. Necessário, pois, o estabelecimento de regime
prisional mais contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e
repressivo da pena imposta.
Também por isso, não se mostra
razoável a substituição da pena corporal, que, no caso concreto, certamente
não atenderia a finalidade da sanção penal, equivalendo a verdadeiro
incentivo a condutas similares, o que não pode ser admitido, consoante o
art. 44, III, do Diploma Penal.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios
fundamentos fáticos e jurídicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-45.2018.8.26.0536 -Voto no 42.080
19
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator